Tribunal: TJSP
Processo: 1003559-33.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Alegado erro material no julgado ao não considerar a modificação na sentença incluída por decisão integrativa de acolhimentos de embargos de declaração, que concedeu a segurança nos termos do pedido principal da inicial.
Embargos de declaração acolhidos para saneamento do erro apontado.
Decreto 56.405/2010 – Bens ou mercadorias do exterior, por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Alegado erro material no julgado ao não considerar a modificação na sentença incluída por decisão integrativa de acolhimentos de embargos de declaração, que concedeu a segurança nos termos do pedido principal da inicial.
Embargos de declaração acolhidos para saneamento do erro apontado.
Decreto 56.405/2010 – Bens ou mercadorias do exterior, por meio de operações de importação "por conta e ordem de terceiros" promovidas por importadores situados no Estado do Espírito Santo – Reconhecimento dos recolhimentos realizados ao Estado do Espírito Santo.
Demonstrado que o requerimento administrativo foi dentro do prazo do art. 2o-A do Decreto 56.405/2010, acrescentado pelo Decreto 59.952/2013.
Demonstrada a realização de operações de importação por importadores situados no Espírito Santo, dentro do período previsto pelo Decreto.
Sentença que concedeu a segurança para assegurar o direito líquido e certo de ter reconhecida a remissão de todos os débitos de ICMS exigidos pelo Estado de São Paulo, na forma prevista pelo Decreto Estadual no 56.045/2010, mantida.
Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003559-33.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que são embargantes
ORANGE BUSINESS SERVICE BRASIL LTDA e EQUANT BRASIL LTDA (ANTIGA
DENOMINAÇÃO), é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003559-33.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – MANDADO DE SEGURANÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
1003559-33.2019.8.26.0405/50000
EMBARGANTE:
Orange Business Services Brasil Ltda.
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 32386
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
Alegado erro material no julgado ao não
considerar a modificação na sentença incluída por decisão
integrativa de acolhimentos de embargos de declaração, que
concedeu a segurança nos termos do pedido principal da inicial.
Embargos de declaração acolhidos para saneamento do erro
apontado.
Decreto 56.405/2010 Bens ou mercadorias do exterior, por meio
de operações de importação “por conta e ordem de terceiros”
promovidas por importadores situados no Estado do Espírito Santo
Reconhecimento dos recolhimentos realizados ao Estado do
Espírito Santo.
Demonstrado que o requerimento administrativo foi dentro do
prazo do art. 2o-A do Decreto 56.405/2010, acrescentado pelo
Decreto 59.952/2013.
Demonstrada a realização de operações de importação por
importadores situados no Espírito Santo, dentro do período
previsto pelo Decreto.
Sentença que concedeu a segurança para assegurar o direito
líquido e certo de ter reconhecida a remissão de todos os débitos
de ICMS exigidos pelo Estado de São Paulo, na forma prevista
pelo Decreto Estadual no 56.045/2010, mantida.
Embargos de declaração acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Orange Business Services
Brasil Ltda. em face do v. acórdão de fls. 2446/2450, que negou provimento ao
reexame necessário e recurso da Fazenda Estadual, alegando erro material no julgado
ao não considerar a modificação na sentença incluída pela decisão de fl. 2428, que
concedeu a segurança nos termos do item 4 do pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003559-33.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
3
Intimada, a parte embargada se manifestou às fls. 9/10.
É o relatório. Voto.
É de se ver que o acórdão embargado, de fato, contém o erro material
apontado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado manteve a sentença de fls.
2367/2368, integrada pela decisão de fls. 2417, para conceder a segurança nos termos
do requerido no item “5” do pedido inicial (pedido subsidiário), sem levar em
consideração a decisão integrativa de fl. 2428, que acolheu segundo embargos de
declaração opostos, para conceder a segurança nos termos do pedido deduzido no item
4 da inicial (pedido principal), “para assegurar a Impetrante o direito líquido e certo de
ter reconhecida a remissão de todos os débitos de ICMS exigidos pelo Estado de São
Paulo, referentes ao RICORD no 3939343883, na forma prevista pelo Decreto
Estadual no 56.045/2010, com o consequente cancelamento dos débitos de ICMS
exigidos pelo Estado de São Paulo por meio do AIIM no 4.026.601-1”.
E estabelece o art. 2o do Decreto 56.405/2010 que:
Artigo 2° - O contribuinte paulista que tiver adquirido bens ou
mercadorias do exterior, por meio de operações de importação “por
conta e ordem de terceiros” promovidas por importadores situados no
Estado do Espírito Santo, poderá requerer, até 31 de outubro de 2010,
o reconhecimento dos recolhimentos realizados ao Estado do Espírito
Santo.
§ 1o - Cada contribuinte deverá apresentar um único requerimento
englobando as importações contratadas até o dia 20 de março de
2009 e cujo desembaraço aduaneiro tenha ocorrido até 31 de
maio de 2009.
Destarte, superada a questão da intempestividade do pedido, tendo sido
apresentado requerimento dentro do prazo do art. 2o-A acrescentado pelo Decreto
59.952/2013 e considerando a vasta documentação pré-constituída que demonstra o
atendimento dos requisitos necessários para usufruto da benesse (operações de
importação por importadores situados no Espírito Santo, dentro do período), de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003559-33.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
4
manutenção da sentença que concedeu a segurança, nos termos do pedido principal do
item “4” da inicial, na forma prevista pelo Decreto Estadual no 56.045/2010.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, nos termos da
fundamentação.
Leonel Costa
Relator